Tribunal: TJMT
Processo: 1004407-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1004407-20.2021.8.11.0000
RECORRENTE: D2M LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI
RECORRIDO: BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por D2M LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, a qual desproveu o recurso da parte recorrente e manteve a liminar que determinou a busca e apreensão da retroescavadeira objeto do litígio, conforme ementa adiante destacada (id 88594959):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – BUSCA E APREENSÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO – INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.
II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
III - Ficou comprovado por meio de documentos, o protesto do título (cheque), bem como o contrato de compromisso de compra e venda com reserva de domínio, o que diante do quadro de inadimplência do comprador, ora agravante, impõe a retomada da máquina retroescavadeira, objeto da lide, em favor do vendedor, ora agravado.
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – AI n. 1004407-20.2021.8.11.0000, Relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, j. em 26.05.2021)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram acolhidos tão somente para sanar omissão e aclarar que a decisão que defere o pedido de justiça gratuita é irrecorrível por Agravo de Instrumento, sem efeitos infringentes (id 91687457).
A parte recorrente alega violação ao artigo 300, caput, do CPC/15, e artigo 525 do Código Civil, requestando a cassação da tutela de urgência, tendo em vista que “o recorrido deixou de protestar o Contrato de compromisso de venda e compra com reserva de domínio, situação de retira o requisito de constituição em mora (art. 525, CC/02) e, consequentemente, a probabilidade de direito (art. 300, CPC/15)” (id. 93879986 - pág.11).
Assevera, ademais, violação aos artigos 489§1o inciso IV, 1022 inciso II ante a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o acordão não se manifestou sobre ponto que, em tese, seria capaz de infirmar o desfecho do decisório, em especial que na espécie objurgada não ocorreu o protesto do contrato de compromisso de compra e venda a recorrida, requisito essencial para a constituição em mora da parte recorrente.
Nesta perspectiva, assevera que a parte recorrida levou a protesto duas cártulas, pertencentes a terceiros alheios ao compromisso de compra e venda com reserva de domínio, fator insuficiente para conferir probabilidade de direito ao pleito de busca e apreensão.
Recurso tempestivo e preparado (ids 94009490 e 94013993).
Sem contrarrazões (id 97336991).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489§1o inciso IV e 1022 caput, inciso II, do CPC – ausência de omissão.
A partir da suposta ofensa aos artigos 489§1o inciso IV e 1.022, inciso II, do CPC a recorrente alega que o acordão recorrido não analisou que a parte recorrida deixou de protestar o contrato de compromisso de compra e venda, requisito essencial para a constituição em mora da devedora, nos termos do artigo 525 do Código Civil
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora esteve atenta à circunstância fática em questão, fundamentando de forma adequada a controvérsia diante de um cenário de deliberação provisório, como se observa da transcrição abaixo (id 88594959):
“É que, apesar da irresignação da parte recorrente, no tocante aos requisitos da medida cautelar deferida em favor da empresa agravada, observa-se dos autos, na origem, a apresentação de prova documental suficiente, para fins de comprovação do direito discutido na lide.
Mais precisamente, ficou comprovado por meio dos documentos de id no 38244755 e no 38244755, o protesto do título (cheque), bem como o contrato de compromisso de compra e venda com reserva de domínio, o que diante do quadro de inadimplência do comprador, ora agravante, impõe a retomada da máquina retroescavadeira, objeto da lide, em favor do vendedor, ora agravado.
Acerca da possibilidade de retomada do bem, a Cláusula 2.6 do contrato de compra e venda, no id no 38244750, dispõe que:
Verificada e comprovada a mora parcial ou total na quitação do valor contratual, poderá a VENDEDORA promover a imediata Ação de Busca e Apreensão, Reintegração de Posse ou ação visando a rescisão do presente contrato com pedido de tutela antecipada, sem prejuízo da necessária reparação de perdas e danos. (destaquei e grifei)
Então, pelo que se percebe dos autos, a concessão da tutela de urgência está amparada no direito que assiste ao agravado, o qual, com base no contrato pactuado entre as partes, com reserva de domínio, buscou apenas reaver o bem móvel de sua propriedade.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.).
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pelo Recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias.
2- Da violação aos artigos 300 do CPC e 525 do Código Civil - Súmula 735 do STF.
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Sodalício negou provimento ao recurso da agravante, ora recorrente, que pretendia a cassação da liminar que concedeu o direito da parte agravada de retomar o bem móvel de sua propriedade.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 300 do CPC e 525 do Código Civil, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, inadmito o recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça